Tribunal: TJDFT
Processo: 0737260-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737260-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA MARQUES DA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Indeferido o efeito suspensivo e assinalado prazo à agravante para recolher o preparo recursal (ID 30967204), a determinação restou atendida, conforme guia e comprovante de pagamento acostados ao ID 31040230 e ID 31040231. Prossiga-se intimando a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento de mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora